Tribunal: TJSP
Processo: 1501633-40.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501633-40.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
GABRIEL SOUZA RIBEIRO e THIAGO THEODORO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos
apelos, para substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e multa; mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501633-40.2019.8.26.0540,Mauá, voto no 45.615 A, pág. 2/6
Apelação Criminal no 1501633-40.2019.8.26.0540
Comarca: Mauá
Apelantes:
GABRIEL
SOUZA
RIBEIRO
e
Thiago
Theodoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 45.615
Vistos.
GABRIEL SOUZA RIBEIRO e THIAGO THEODORO
foram condenados a cumprir, em regime inicial
semiaberto, 2 anos e 6 meses de reclusão, e a
pagar 250 dias-multa, no piso legal, pela
prática de tráfico ilícito de entorpecentes,
sob a égide da Lei 11.343/06.
Irresignados,
apelam,
por
seus
respectivos advogados constituídos, buscando
absolvição, em síntese, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulam a
desclassificação da conduta para a infração
prevista no art. 28 da Lei de Drogas, redução
máxima pela aplicação do art. 33, § 4o, da
citada Lei, substituição da corporal por penas
restritivas de direitos e regime inicial menos
gravoso para desconto da carcerária.
Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento dos recursos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501633-40.2019.8.26.0540,Mauá, voto no 45.615 A, pág. 3/6
Gabriel Souza Ribeiro e Thiago Theodoro
foram processados e condenados porque, no dia
12/08/2019,
vendiam,
expunham
à
venda,
ofereciam, traziam consigo e guardavam, para
fins de tráfico, 11 porções de maconha (16,1g),
35 invólucros de cocaína (22,6g), 110 porções
de crack (26,5g) e mais 45 pinos de cocaína
(32,2g), pesos líquidos conforme laudo de constatação provisória de fls.
31/34,
sem
autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta da denúncia que policiais civis,
em diligências para cumprimento de mandado de
prisão, visualizaram os recorrentes em atitudes
típicas de tráfico de drogas. No local, os
policiais apreenderam uma bolsa contendo drogas
e a quantia de R$ 18,00, apurando que Thiago
vendia as drogas, fazendo a função de “vapor”,
e Gabriel exercia a função de “olheiro”,
vigiando o local e pedindo que os usuários
levantassem as camisetas.
A materialidade veio demonstrada pelo
auto
de
prisão
em
flagrante,
boletim
de
ocorrência, autos de exibição e apreensão e
laudo de exame químico-toxicológico de fls.
96/99, positivo para cocaína e maconha.
A autoria é igualmente incontroversa.
Silentes na delegacia, em Juízo, os
apelantes
negaram
a
traficância,
afirmando
ambos que foram comprar drogas no local, tendo
sido abordados pelos policiais e injustamente
incriminados, enquanto o verdadeiro traficante
conseguiu fugir. Disseram, ainda, que não se
conheciam entre si e nem conheciam os policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501633-40.2019.8.26.0540,Mauá, voto no 45.615 A, pág. 4/6
Tais negativas, entretanto, restaram
contrariadas pelas demais provas coligidas nos
autos.
Os policiais civis Cláudio e Sérgio, em
depoimentos
judiciais
seguros
e
coerentes,
narraram ter ido cumprir um mandado de prisão
na
região
e
aproveitaram
para
realizar
diligências em conhecido ponto de tráfico de
drogas. No local, uma viela, Gabriel pediu para
que eles levantassem a camisa, momento em que
se identificaram e realizaram a abordagem de
Gabriel e de Thiago, estando este em uma
mesinha com diversas drogas numa bolsa e
dinheiro,
sendo
que
ambos
confessaram
informalmente a prática do comércio ilícito.
Nem se afirme que os depoimentos dos
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo
um
conjunto
probatório
claro
e
coeso, há que se dar crédito a tais versões. E
este é o caso dos autos.
A quantidade de drogas apreendidas e as
circunstâncias
da
prisão,
com
uma
“banca”
montada em conhecido ponto de comércio ilícito,
comprovam, à saciedade, a finalidade comercial
das substâncias, sendo impossível a pretendida
desclassificação.
Assim,
diante
do
robusto
conjunto
probatório colhido nos autos, a condenação era
de rigor.
Passo
a
analisar
as
reprimendas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501633-40.2019.8.26.0540,Mauá, voto no 45.615 A, pág. 5/6
aplicadas.
Pena-base estabelecida no mínimo.
Na etapa intermediária, a menoridade
relativa de Gabriel não tem o condão de reduzir
as penas aquém do piso, a teor do disposto na
Súmula n. 231, do C. STJ.
Na última fase, nos termos do artigo
33, § 4o, da nova Lei de Tóxicos, sanções
justificadamente diminuídas de metade, diante
da
quantidade
e
natureza
de
entorpecentes
apreendidos, índice que, de fato, mostrou-se
adequado ao caso, em razão da apreensão de
diversas porções de maconha, cocaína e crack.
Merece provimento o apelo defensivo,
contudo, para a substituição da corporal.
É que, apesar da extrema gravidade do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, que
merece, a princípio, tratamento mais rigoroso,
venho entendendo que em determinados casos é
possível a fixação de regime prisional inicial
mais brando e a substituição da corporal por
restritivas de direitos, até porque a Resolução
no 05 do Senado Federal afastou o óbice legal
para tanto.
No caso concreto, presentes os requisitos previstos no art.
44
do
CP,
substituo a corporal por prestação de serviços
à comunidade pelo tempo da carcerária (anotando-
se que os recorrentes foram soltos na audiência
de custódia, fls. 56/58) e 10 dias-multa,
fixados no mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501633-40.2019.8.26.0540,Mauá, voto no 45.615 A, pág. 6/6
E,
considerando
as
circunstâncias
citadas, mantenho o regime semiaberto para o
caso de descumprimento das restritivas, visto
que, como já afirmado, a gravidade concreta do
delito, com a apreensão de porções de natureza
diversas
não
permite
o
estabelecimento
do
regime mais benéfico.
Por
tais
motivos,
meu
voto
dá
provimento parcial aos apelos, para substituir
a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e multa; mantida, no
mais, a r. sentença.
FÁBIO GOUVÊA
Relator